Tribunal: TJES
Processo: 5000610-67.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000610-67.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE CARLOS PERMINIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO PRETÉRITO. ILEGALIDADE DO CORTE. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da Vara Única de Muqui/ES que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência do débito relativo à fatura de setembro/2016; (ii) determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso é tempestivo; (ii) estabelecer se é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica motivada por débito pretérito; (iii) determinar se são devidos danos morais e restituição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso é tempestivo porque o prazo recursal aplicável ao rito comum cível é de 15 dias úteis (CPC, art. 1.003, §5º), e a interposição ocorreu dentro do prazo contado da intimação da sentença.
4.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito é ilegal, pois o corte pressupõe inadimplemento atual, sendo vedado utilizá-lo como mecanismo coercitivo para cobrança de dívidas antigas.
5.
O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja descontinuidade indevida configura falha na prestação do serviço.
6.
A suspensão indevida do serviço essencial caracteriza dano moral in re ipsa, pois viola a dignidade do consumidor.
7.
O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

8.
A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, nos termos da interpretação consolidada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

9.
A exigência de pagamento de débito antigo, acrescido de encargos moratórios, mediante suspensão do serviço essencial, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e atrai a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

10.
A sentença recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais, não merecendo reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica motivada por débito pretérito, pois o corte exige inadimplemento atual relativo ao mês do consumo.

2. A interrupção indevida do serviço essencial de energia elétrica configura dano moral in re ipsa.

3. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é aplicável sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.003, §5º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28/03/2017.

– STJ, AgInt no REsp 1.809.269/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03/10/2019.

– STJ, EAREsp 676.608/RS, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 13783981, prolatada pelo juízo da Vara Única de Muqui/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por
JOSÉ CARLOS PERMINIO
em face da ora Apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para confirmar a tutela de urgência concedida, declarar a inexistência do débito referente à fatura de setembro/2016, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 397,84), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais de Id nº 13783983, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
a cobrança realizada é lícita, referente a consumo efetivamente medido e não pago na época (setembro/2016), sendo o corte de energia exercício regular de direito amparado pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL;
ii)
não há prova do pagamento original da fatura pelo consumidor, e a dívida possui natureza
portable
;
iii)
inexiste dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado é excessivo;
iv)
não houve má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou reduzido o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas por
JOSÉ CARLOS PERMINIO
no Id nº 13784185, suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscita a preliminar de intempestividade do recurso, alegando que o prazo para interposição seria de 10 (dez) dias, nos moldes da Lei nº 9.099/95.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Trata-se de ação que tramitou perante a Vara Única de Muqui, sob o rito comum cível, e não sob o rito dos Juizados Especiais. Portanto, o prazo recursal aplicável é o de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação da sentença ocorreu em
08/08/2024
(quinta-feira), com ciência registrada em
09/08/2024
(sexta-feira). O prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente, 12/08/2024 (segunda-feira), findando-se em 30/08/2024.

O recurso foi interposto em
29/08/2024
, revelando-se, portanto, tempestivo.

Rejeito, pois, a preliminar e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

VOTO

MÉRITO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Muqui/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por
JOSE CARLOS PERMINIO
em face da ora Apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para confirmar a tutela de urgência concedida, declarar a inexistência do débito referente à fatura de setembro/2016, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 397,84), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito na qual o autor narra que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em
02/12/2022
, motivado por uma fatura em aberto referente a
setembro de 2016
. Para restabelecer o serviço e evitar constrangimentos, o autor realizou o pagamento da referida fatura (R$ 198,92) novamente, vindo a ser cobrado posteriormente, em janeiro de 2023, pelos encargos moratórios incidentes sobre esse pagamento (R$ 397,89), totalizando uma fatura de R$ 696,63.

A sentença reconheceu a abusividade da conduta da concessionária ao efetuar o corte por débito pretérito e determinou a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A Apelante insurge-se alegando a legalidade da cobrança e do corte, a ausência de danos morais e a impossibilidade de devolução em dobro.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade da suspensão do serviço de energia elétrica por débito pretérito (vencido há mais de 6 anos) e às consequências jurídicas daí advindas (danos morais e repetição de indébito).

É cediço que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana. Embora a legislação autorize a interrupção do serviço em caso de inadimplemento, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios firmou entendimento de que o corte pressupõe o inadimplemento de
dívida atual
, relativa ao mês do consumo, sendo ilegítima a utilização desse meio coercitivo extremo para a cobrança de débitos antigos (pretéritos).

No caso em tela, a interrupção em dezembro de 2022 por uma dívida de 2016 configura manifesta abusividade e falha na prestação do serviço. A concessionária dispõe dos meios ordinários de cobrança para reaver valores que entende devidos, não podendo utilizar o corte de serviço essencial como forma de coagir o consumidor ao pagamento de dívida consolidada no tempo.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. [...] SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. [...] 1.
Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. [...]" (STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NEGATIVA DE INSTALAÇÃO DE NOVA UNIDADE POR INADIMPLÊNCIA. INTERESSE DA COLETIVIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS

POR ANALOGIA. 1. A Corte de origem concluiu pela impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese de inadimplemento do município, sob o fundamento do interesse coletivo e da prejudicialidade de serviços públicos essenciais.

2. Os argumentos não foram atacados pela parte recorrente e, como são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

3. Ademais, o Tribunal de origem decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que é ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.809.269/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

Corroborando tal entendimento, colaciono recentes julgados dos Tribunais Estaduais que reforçam a ilicitude do corte por débitos pretéritos e a configuração do dano moral:

"APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. [...] II. A questão em discussão consiste em verificar se regular o corte de energia elétrica realizado pela Ré, considerando a alegação de que foi baseado em débitos pretéritos [...]. III. Razões de Decidir: [...]
O corte de energia elétrica ocorreu por dívida pretérita, em violação ao prazo de 90 dias estabelecido pela ANEEL. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que não é lícito interromper o fornecimento de serviços essenciais por débitos antigos, configurando dano moral in re ipsa.
[...]" (TJ-SP - Apelação Cível: 10216886920248260451 Piracicaba, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 13/10/2025, 34ª Câmara de Direito Privado).

"EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. [...] Tese de julgamento: [...]
É ilegítimo o corte de fornecimento de energia com base em débito pretérito, reconhecido como de recuperação de consumo, quando ausente sua atualidade, nos termos do Tema 699 do STJ.
" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.368602-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2025).

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo. O vínculo obrigacional estabelecido entre a concessionária do serviço público e o consumidor pressupõe a efetiva utilização dos serviços de energia elétrica. Natureza pessoal da obrigação do usuário . Religação do sistema de fornecimento à unidade consumidora, com alteração sistêmica da titularidade. Danos morais evidenciados. Restituição em dobro dos valores cobrados, a teor do que preconiza o art. 42, § ú, do CDC . Multa diária devida. Sentença mantida (RITJSP, art. 252). RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003100-73.2021.8.26 .0045 Arujá, Relator.: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 30/11/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

Quanto ao
dano moral
, a jurisprudência é firme no sentido de que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria ofensa à dignidade do consumidor que se vê privado de serviço essencial.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e alinhado aos precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos. Nesse sentido, segue a orientação jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO -CEMIG - INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - LOCAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO -
Evidenciada a falha na prestação de serviços consistente na interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica no imóvel de propriedade do autor, exsurge configurado o dever da concessionária ré de indenizar os danos morais causados, sobretudo por não ser lícito o corte de energia elétrica, em razão de débito pretérito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.110607-6/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2025, publicação da súmula em 02/07/2025).

Em relação à
repetição do indébito
, a Apelante defende a impossibilidade da devolução em dobro, alegando ausência de má-fé.

Contudo, em evolução jurisprudencial, o STJ fixou tese acerca da interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EAREsp n. 676.608/RS, DJe de 30/03/2021).

No caso em exame, considerando que o pagamento indevido da fatura antiga ocorreu em
dezembro de 2022
e a cobrança dos encargos moratórios se deu em
janeiro de 2023
, ou seja, após a publicação do referido acórdão paradigma (30/03/2021), impõe-se a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da concessionária de coagir o consumidor ao pagamento de débito antigo mediante a suspensão de serviço essencial consubstancia, inequivocamente, conduta contrária à boa-fé objetiva, não se vislumbrando erro justificável.

A respeito do presente tema, segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – [...] DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ - ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. [...] 7. No que diz respeito à devolução simples, imperioso ressaltar que é ultrapassado o entendimento de que, para fins de restituição dos valores em dobro, seria necessária prova da má-fé na cobrança, sendo consignado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS [...]) que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5003674-04.2021.8.08.0021, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/07/2024).

Portanto, a sentença não merece reparos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante, anteriormente fixada em 10%, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar